Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710562-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZA OLIVEIRA MATTOS AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Mariza Oliveira Mattos contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 229321584 do processo n. 0713413-93.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora (ora agravante) consistente em autorizar e custear o procedimento cirúrgico reparador, em razão da sua condição de paciente pós-bariátrica. Em suas razões recursais (ID 69974780), a agravante sustenta, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência pleiteada na origem. Narra que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela operadora ré e que foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida e outras comorbidades, o que resultou em elevada perda ponderal, ocasionando-lhe diversos problemas de saúde relacionados ao excesso de pele, especialmente, no abdome e nas mamas. Aponta a ocorrência de danos advindos da perda de peso, notadamente, transtornos de natureza psiquiátrica e psicológica, e dificuldades para realização das atividades básicas diárias (a exemplo de atos de higiene pessoal), motivo pelo qual o médico que lhe assiste prescreveu a realização de cirurgias reparadoras para melhora funcional da sua qualidade de vida. Aduz que a operadora ré indeferiu a solicitação realizada, contudo, não emitiu negativa por escrito, com exposição dos motivos para tanto, em ofensa ao disposto na Resolução n. 319 da ANS. Menciona haver sido informada, via telefone, que a negativa decorreria de supostas “limitações contratuais”. Defende a ilicitude da negativa apresentada pelo plano de saúde, diante do entendimento adotado pelo c. STJ no Tema Repetitivo n. 1.069. Acrescenta, quanto ao perigo de dano, ser “inequívoca a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que, do relatório médico acostado se extraí que a agravante necessita submeter-se a procedimento reparador visando à melhoria funcional na sua qualidade de vida, favorecendo até mesmo os atos de sua higiene pessoal, mais do que suficiente para justificar a medida, sendo cruel impor-lhe conviver com a ansiedade de ver terminado tratamento para a cura plena da obesidade mórbida que lhe acometeu”. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à operadora de saúde ré/agravada a autorização e o custeio das cirurgias reparadoras solicitadas: “(...) reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutâneo – unilateral (código TUSS: 30602238X2), correção cirúrgica da assimetria mamária (código TUSS: 30602033X2) e reconstrução mamária com retalhos cutâneos (código TUSS: 30602246), nos exatos termos da prescrição médica, incluídos todos os procedimentos e materiais adstritos”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, a fim de reformar a r. decisão, concedendo a tutela de urgência pleiteada na origem, e confirmando o pedido liminar vindicado. Ausente preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID origem 229321584). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não estão presentes, por ora, os aludidos requisitos. Extrai-se dos autos de origem que a autora/agravante ajuizou ação de obrigação de fazer contra a operadora de saúde ré/agravada, requerendo, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para autorização e custeio das cirurgias reparadoras, materiais, e insumos cirúrgicos indicados no laudo médico acostado aos autos. No mérito, pugnou pela confirmação da medida liminar, e pela condenação da ré à indenização por danos morais. Conforme relatado, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial, sob os seguintes fundamentos (ID origem 229321584): Defiro a parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Decreto o segredo de justiça somente em relação a petição inicial e as fotos de ID n. 229267098, 229267099 e 229267100, com escopo de preservar a intimidade da autora, diante das fotografias apresentadas. Pretende a parte autora a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré seja compelida a arcar com as despesas decorrentes de cirurgia reparadora mamária, não estética, necessária em decorrência da realização de cirurgia bariátrica a que se submeteu. É o relatório. Decido. Diante do quadro apresentado evidencio que não deve ser acolhido o pedido de concessão da tutela de urgência, eis que não estão presentes todos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Com efeito, os documentos juntados aos autos não deixam margem a dúvida de que a autora é segurada da ré, que não se encontra em prazo de carência e que houve o indeferimento do pedido de realização dos procedimentos cirúrgicos (ID no 229264892). No pedido de realização da cirurgia não consta a necessidade do procedimento ser realizado com urgência, não se encontra datado, bem como abarca outras áreas que não são objeto da presente demanda, situação pela qual exige-se a verificação da condição atual da parte autora (ID n. 229264884). Portanto, como há dúvidas acerca da natureza da cirurgia indicada e, por conseguinte, se há cobertura contratual prevista, bem como não há urgência em sua realização, não é possível o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido segue a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. OPERADORA DE AUTOGESTÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. MAMOPLASTIA. PRÓTESE. STJ. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. TEMA 1069. SUSPENSÃO. PANDEMIA. COVID-19. AUMENTO DO RISCO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Como o pedido enquadra-se na exceção contida na proposta de afetação do Tema 1069 do STJ, o recurso pode ser conhecido. 2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 3. A reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela. 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 5. As restrições impostas pela pandemia da covid-19, na qual os ambientes hospitalares atualmente constituem elevado fator de risco para contaminação, representam mais um motivo para que a cirurgia pleiteada pela agravante não seja realizada em regime de urgência. Além disso, faz-se necessário preservar leitos de UTI para pacientes contaminados, que estejam em estado grave. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1379794, 07235342820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, cabe salientar que o TEMA 1069 do STJ restou assim decidido: "(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” A questão exige o juízo exauriente, após o adequado contraditório. Por estas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA apresentado. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I. Da análise do feito, nota-se que a autora é beneficiária do plano de saúde fornecido pela ré, desde 23/3/2022, na modalidade coletivo por adesão, segmentações ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (ID origem 229264880), bem como que se submeteu à cirurgia bariátrica no ano de 2017, por ser portadora de obesidade mórbida (vide relatório médico ao ID origem 229264885). De acordo com o relatório médico (ID origem 229264885), em razão da realização da cirurgia bariátrica e da elevada perda de peso, a paciente vem apresentando quadro com “formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem inter trigos (dermatite infecciosa por atrito de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual”. Ainda, segundo o relatório da cirurgiã plástica ao ID 229264884 dos autos de origem, a autora possui histórico de dorsalgia permanente, com início na adolescência, decorrente de hipertrofia mamária bilateral, e que vem piorando após a realização da cirurgia bariátrica. Nesse aspecto, confira-se: (...) Queixa se de grande dificuldade de higiene local, com história de assaduras frequentes, tendo que usar talco para conforto. Além disso, apresenta grande desconforto durante atividades físicas e laborais. Paciente com dificuldade de vestimentas adequadas para suporte e cobertura das mesmas. Ao exame, apresenta mamas volumosas, ptose grau III, aumento de anterversão dos ombros e da cifose torácica, trapézios com sulcos na topografia das alças do sutiã. Foi submetida a tratamento com medicação analgésica sem melhora do quadro. Diante do mencionado quadro clínico, os médicos que acompanham a paciente/agravante indicaram a realização das seguintes cirurgias reparadoras pós-bariátrica: “reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutâneo – unilateral (código TUSS: 30602238X2), correção cirúrgica da assimetria mamária (código TUSS: 30602033X2) e reconstrução mamária com retalhos cutâneos (código TUSS: 30602246)”. Nada obstante, a autorização para realização dos aludidos procedimentos cirúrgicos foi negada pela operadora do plano de saúde, conforme extrato ao ID origem 229264892. Acerca do tema, é cediço que a "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", foi dirimida no julgamento do REsp n. 1.870.834/SP (Tema 1.069/STJ), precedente qualificado e, assim, de aplicação obrigatória, em consonância com o art. 927, III, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, definiu a seguinte tese jurídica: “2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.) Sucede que, não se observa, em um juízo de cognição sumária, a aplicabilidade imediata da tese firmada no Tema n. 1.069 do STJ ao caso em apreço. A despeito dos relevantes argumentos expostos pela agravante, os elementos de prova coligidos aos autos não são suficientes para demonstrar, nesse momento processual, o caráter reparador/funcional das cirurgias plásticas indicadas pelos médicos que a acompanham, sobretudo quando considerado que os laudos foram produzidos unilateralmente pela parte autora. Nesse sentido, inclusive, este e. Tribunal já assentou que “A produção de um único documento pela parte autora, consistente em relatório médico de profissional especializado em cirurgia plástica, contraposto por laudos médicos juntados pelo plano de saúde, permite concluir pela necessidade de se aguardar a ampla produção de provas e o exercício do contraditório para ser aferida a efetiva existência da obrigação de custeio” (Acórdão 1423466, 07362213720218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, consoante mencionado pela própria recorrente, não há notícia, nos autos, da razão pela qual a agravada teria negado a realização dos procedimentos solicitados pela beneficiária agravante. Assim, ausente informação sobre o fundamento que lastreou o indeferimento da solicitação, não há falar, nesse instante, em ilicitude da negativa apresentada pela operadora de saúde ré. Desse modo, considerando que se faz necessária a devida dilação probatória para averiguar o caráter reparador ou meramente estético das cirurgias pleiteadas pela beneficiária autora, assim como dos motivos que levaram à negativa do plano de saúde, não se constata, por ora, a probabilidade do direito da recorrente. Do mesmo modo, não se observa dos relatórios médicos constantes nos autos a necessidade de realização imediata da cirurgia reparadora pós-bariátrica, sob pena de risco de dano grave ou de difícil reparação à saúde da agravante. Apesar de os relatórios apresentados pela parte agravante aos autos de origem indicarem a necessidade de realização da cirurgia, não se verifica a demonstração da existência de urgência, decorrente do risco iminente de lesões irreparáveis à vida ou à saúde da paciente, capaz de justificar a pretendida realização imediata do procedimento cirúrgico. Ressalte-se, ademais, que a menção à presença de eventuais repercussões psicológicas decorrentes do quadro clínico da paciente não é suficiente, por si só, para atestar eventual perigo de dano, tendo em vista não ter sido demonstrada a possibilidade, em concreto, de agravamento do estado de saúde da recorrente, do comprometimento de suas funções biológicas ou o possível risco de morte em caso de não realização da cirurgia reparadora indicada. Além disso, verifica-se que o quadro de dorsalgia decorrente de hipertrofia mamária bilateral teve início na adolescência, bem como que já transcorreu significativo lapso temporal desde a realização da cirurgia bariátrica (em 2017), o que denota a ausência de urgência para realização imediata das cirurgias reparadoras mamárias pretendidas. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, fazendo-se necessário e prudente aguardar a colheita de outros elementos de prova, especialmente, sob a ótica do contraditório e da ampla defesa, e a consequente análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora